Tribunal: TJES
Processo: 5003998-86.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003998-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADELSON DE SOUZA FREITAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
SEMIABERTO HUMANIZADO. OFÍCIO CIRCULAR 04/2022. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDOS.

1. O Oficio Circular nº 04/2022 estabelece o benefício de Semiaberto Humanizado, que consiste na colocação em liberdade dos reeducandos, ante a ausência de vagas disponíveis no sistema semiaberto, condicionada ao cumprimento de diversas cautelares, estabelecendo critérios objetivos e subjetivos para aplicação da medida, a ser aplicado unicamente aos presos da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina.

2. No caso dos autos, verifica-se que o reeducando preenche o requisito objetivo (3.1, “b”), já que progrediu para o regime semiaberto na data de 22/01/2022, havendo o transcurso de mais de 12 meses, sendo tal fato, inclusive, reconhecido pela magistrada de origem.

3. Do mesmo modo, constata-se que o reeducando preenche o requisito subjetivo (3.2. “b”). Isso porque o reeducando cumpre pena pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, desprovidos de violência e grave ameaça, o que atraí a incidência, ao caso em tela, da alínea “b” do item 3.2 e não a alínea “a”.

4. Desse modo, os documentos acostados aos autos eletrônicos pela Defesa (parecer para semiaberto humanizado e atestado de pena) revelam o bom comportamento carcerário e o não cometimento de falta grave, fazendo jus, portanto, o reeducando ao benefício previsto no Ofício Circular 04/2022.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

ADELSON DE SOUZA FREITAS inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que, nos autos da Execução Penal n. 2000472-57.2022.8.08.0014, negou o benefício “Semiaberto Humanizado”, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, a Defesa sustenta que o reeducando faz
jus
ao benefício, por preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos na Circular de n. 04/2022. Requer, portanto, a sua concessão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
provimento
do recurso, no que foi
acompanhada
pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

ADELSON DE SOUZA FREITAS inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que, nos autos da Execução Penal n. 2000472-57.2022.8.08.0014, negou o benefício “Semiaberto Humanizado”, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, a Defesa sustenta que o reeducando faz
jus
ao benefício, por preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos na Circular de n. 04/2022. Requer, portanto, a sua concessão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
provimento
do recurso, no que foi
acompanhado
pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A Defesa relata que o reeducando cumpre pena de 8 anos de condenação em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/05 (0008524-81.2019.8.08.0014 – em regime inicial fechado, tendo sido preso em 25/07/2019.

Em 22/01/2022, teve seu regime de cumprimento de pena progredido para o semiaberto, cumprindo pena na Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina.

Na data de 03/11/2022, o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal expediu o Oficio Circular nº 04/2022 que estabelece o benefício de Semiaberto Humanizado, que consiste na colocação em liberdade dos reeducandos, ante a ausência de vagas disponíveis no sistema semiaberto, condicionada ao cumprimento de diversas cautelares, estabelecendo critérios objetivos e subjetivos para aplicação da medida, a ser aplicado unicamente aos presos da mencionada Penitenciária.

A juíza de origem negou o benefício ao reeducando em razão do não preenchimento do requisito subjetivo (3.2 “a”).

Veja-se:

Diante do evidente déficit de vagas na Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina, este Juízo, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixou requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, conforme Ofício Circular nº. 04/2022.

Analisando de forma detida os autos, verifico que o apenado não faz jus ao benefício, uma vez que o Ofício Circular 04/2022 é claro ao vedar sua concessão àqueles apenados condenados por crime hediondos, como no caso dos autos, em que ele possui 1 (uma) guia pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei Federal nº 11343/06.

Ademais, percebo que, embora o apenado tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o requisito de ordem subjetiva não restou suplantado. Evidente que a regra mais rígida, que prevê um período menor para aqueles presos condenados por delitos hediondos ou equiparados, prevista no item 3.1, "b", deve se estender aos requisitos subjetivos previstos no item 3.2, "a", já que se mostra necessário maior rigor para estes condenados

Ao proceder a leitura atenta do Ofício Circular 04/2022, verifico que o benefício se aplica exclusivamente aos reeducandos em regime semiaberto, não condenado por crimes hediondos e a eles equiparados com resultado morte e que preencham as seguintes condições:

3.1) Quanto ao requisito objetivo, deverão ser preenchidos os seguintes requisitos:

a) apenado condenado por crime comum e sem violência ou grave ameaça: deverá estar apto à progressão para o regime aberto ou livramento condicional dentro do período máximo de 24 (vinte e quatro) meses;

b)
apenado condenado por crime hediondo ou equiparado
ou por crime praticado com violência ou grave ameaça:
deverá estar apto à progressão para o regime aberto ou livramento condicional dentro do período máximo de 12 (doze) meses;

3.2) Quanto aos requisitos subjetivos, deverá o apenado preencher os seguintes critérios:

a) o condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa deverá obrigatoriamente ter gozado o benefício do trabalho externo por 03 (três) meses ininterruptos ou gozado do benefício da saída temporária em 03 (três) oportunidades seguidas, também sem interrupções;

b)
ostentar bom comportamento carcerário não sofrendo falta disciplinar de qualquer natureza nos últimos 12 (doze) meses, comprovado mediante certidão emitida pela Direção da Unidade, a qual deverá elaborar parecer circunstanciado sobre a possibilidade de concessão do benefício ao apenado, concluindo-se como favorável ou não favorável
;

c) aceitação das condições fixadas para o monitoramento eletrônico, em especial, as de não se afastar do endereço residencial informado, salvo para trabalho externo durante a jornada, estudo ou necessidade de saúde própria ou de familiar que reside no mesmo endereço, com imediata informação à DIMCME com deslocamento apenas no trajeto previamente informado à DIMCME;

d) os apenados que tiveram autorização deste Juízo para atividade laboral externa deverão continuar com a prestação do serviço, obedecendo ainda os seguintes critérios:

d.1) demonstrar produtividade junto a empresa onde exerce a atividade laborativa, com observância obrigatória às regras inerentes à saídas temporárias e seu respectivo contrato de trabalho;

d.2) cumprir rigorosamente a rota entre trabalho e sua residência, observando o tempo necessário para o seu deslocamento, devendo permanecer o restante do tempo em sua residência;

d.3) manter o vínculo de trabalho com a empresa conveniada, ciente em que caso de encerramento do posto de trabalho deve se apresentar imediatamente à unidade prisional;

e) os internos que cursam ensino superior extramuros, deverão continuar com os estudos, devendo ser apresentado mensalmente o relatório de presença; f) não responder a processo criminal não finalizado ou que não se encontre em fase de execução provisória bem como nenhuma medida cautelar em seu desfavor;

g) não frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, assim como não fazer uso de bebida alcoólica ou qualquer outra substância psicotrópica que cause dependência;

h) não remover, violar, modificar, danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou permitir que outrem o faça;

i) manter a tornozeleira eletrônica em perfeito funcionamento, comunicando imediatamente à DIMCME caso ocorra alguma inoperância.

Assim, ao analisar o caderno processual eletrônico, verifico que
o reeducando preenche o requisito objetivo (3.1, “b”)
, já que progrediu para o regime semiaberto na data de 22/01/2022, havendo o transcurso de mais de 12 meses, sendo tal fato, inclusive, reconhecido pela magistrada de origem.

Do mesmo modo, constato que o reeducando preenche o requisito subjetivo (3.2. “b”).

Isso porque o
reeducando
cumpre pena pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, desprovidos de violência e grave ameaça,
o que atraí a incidência,
ao caso em tela,
da
alínea “b” do item 3.2 e não a alínea “a”
.

Desse modo, os documentos acostados aos autos eletrônicos pela Defesa (parecer para semiaberto humanizado e atestado de pena) revelam o bom comportamento carcerário e o não cometimento de falta grave, fazendo jus, portanto, o reeducando ao benefício previsto no Ofício Circular 04/2022.

Ante o exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder ao reeducando o benefício do Semiaberto Humanizado, nos exatos termos do Ofício Circular 04/2022 (Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina).

Caso este voto prevaleça, OFICIE-SE ao Juízo da Execução.

É como voto.